Tribunal: TJDFT
Processo: 0014947-07.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0014947-07.2011.8.07.0001 APELANTE: LUIS PEREIRA LOBATO APELADO: TERRACAP DECISÃO Ante o silêncio do apelante (id 32286532), indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Venha o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 99, § 7o). I. Brasília, 21/02/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR